Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. ART. 852 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de alienação antecipada dos veículos penhorados.
2. Consoante o disposto no artigo 852, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando se tratar de veículos automotores, inclusive. O instrumento busca evitar a depreciação econômica dos bens penhorados, ressalvando a preservação dos valores.
3. Recurso conhecido e provido.